Tribunal: TJSP
Processo: 1026242-59.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Origem da dívida não comprovada pelo réu – Inscrição indevida – Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Responsabilidade civil contratual - Mora ex

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Origem da dívida não comprovada pelo réu – Inscrição indevida – Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Responsabilidade civil contratual - Mora ex persona – Incidência de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 219 do CPC e art. 397, parágrafo único, do CC – Inaplicabilidade da Súmula n° 54 do STJ – Honorários advocatícios dosados adequadamente – Recurso provido em parte.